Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação condenando o apelante na obrigação de pagar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A embargante alega omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa e contradição entre a aplicação da Lei no 14.905/2024 e o Tema 942 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador afasta a alegação de omissão, pois o acórdão recorrido analisou expressamente a questão do indeferimento das provas testemunhal e pericial, esclarecendo que não houve cerceamento de defesa, visto que a lide envolve obrigação líquida e certa decorrente de cheques (Lei no 7.357/85, art. 25), dispensando dilação probatória.
4. Inexiste contradição quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 e do Tema 942/STJ, porque o primeiro define índices de atualização e juros de mora para obrigações civis, enquanto o segundo fixa o termo inicial da correção monetária e dos juros em ações fundadas em cheques, normas aplicadas de forma sistemática e complementar.
5. A contradição relevante para os embargos é apenas a interna ao julgado, o que não se verifica, pois não há divergência entre fundamentação, ementa e dispositivo, mas mero inconformismo da parte.
6. O simples intuito de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, sob pena de transformar os embargos de declaração em via recursal autônoma, o que é vedado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de necessidade de produção de provas em ação de cobrança fundada em cheques afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A contradição relevante nos embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte. 3. O prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento de embargos de declaração, exigindo a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406, § 1o; Lei no 7.357/1985, art. 25; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: s.r.